Tribunal: TJPA
Processo: 0813251-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813251-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: LEDA MARIA DA SILVA QUADRA, MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813251-51.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Advogados: JACQUELINE FERREIRA PASCOAL - PA22003-A, MANOEL

FRANCISCO PASCOAL JUNIOR - PA10778-A, VANESSA COMESANHA PEREIRA - PA26952-A

EMBARGADO: LEDA MARIA DA SILVA QUADRA, MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA

Advogados: PEDRO DE FREITAS FERNANDES - PA28541-A, ALBA

VALERIA PARREIRA DE FREITAS - PA11579-A, JOSE FERNANDES JUNIOR - PA11581-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ED REJEITADO
.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada e clara, não há que se falar em omissão e contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. O ED não é a via adequada para discutir o inconformismo da parte com a decisão proferida (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, em face do ACORDÃO ID n° 26121123, que não conheceu do Agravo Interno, haja vista que não foi cumprida a determinação presente no Art. 1.007 §4° do CPC, qual seja; o recolhimento em dobro das custas recursais.

Em suas razões recursais (ID n° 26385035), o Embargante sustém a existência de omissão e contradição no decisum, alegando que não foi considerado o teor especifico do Despacho. Aponta que a determinação foi exclusiva para o recolhimento das custas, não sendo mencionado a necessidade de o recolhimento ser em dobro. Alega ainda que que o comando deve ser dado de maneira clara, reta e objetiva e não de forma genérica.

Além disso, aponta que o decisum foi contraditório na aplicação simultânea dos artigos 1.007 e 1.021, §1º do CPC, uma vez que, o primeiro dispositivo estabelece expressamente a necessidade de prévia intimação para complementação do preparo quando constatada sua insuficiência, procedimento que não foi observado no caso em análise.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material."

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao não reconhecer que o despacho que determinou o recolhimento das custas não fez referência expressa à exigência de pagamento em dobro, bem como teria havido aplicação simultânea dos artigos 1.007 e 1.021 do CPC de forma incompatível.

Sem razão o Embargante.

Em primeiro lugar, o que se exige para a regularidade do recurso é conhecimento da lei processual.

O artigo 1.007, caput, é claro ao impor ao recorrente o dever de comprovar,
no ato da interposição
, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

O § 4º do mesmo dispositivo estabelece que aquele que não comprovar o preparo no ato da interposição será intimado para realizar o recolhimento em dobro, não havendo necessidade de que a determinação judicial utilize a expressão “em dobro”, pois trata-se de comando normativo expresso e de conhecimento obrigatório das partes e de seus patronos. Como cediço,
ninguém pode alegar desconhecimento da lei.

Assim, não se pode falar em omissão. A decisão embargada aplicou corretamente o art. 1.007, § 4º, do CPC, diante do descumprimento do dever legal do recorrente.

Ora, a agravante não juntou aos autos no ato de interposição do recurso o preparo recursal, sendo assim, conforme determina a lei, deveria recolher em dobro o preparo.

No que tange à suposta contradição entre os arts. 1.007 e 1.021 do CPC e art. 33, §7º da lei de custas do Estado do Pará, igualmente não procede a insurgência.

O art. 1.021 disciplina o cabimento e o processamento do agravo interno, em nada conflitante com a disciplina do preparo recursal constante no art. 1.007 e na lei de custas do Estado do Pará que estabelece que para a tramitação do aludido recurso é necessário o recolhimento prévio de preparo recursal.

Vale dizer que o CPC/15 em seu artigo 1.007 estabelece duas hipóteses distintas: a) quando a parte recolhe a menor e comprova no ato de interposição do recurso há a possibilidade de complementação das custas e
b) quando não comprovado no ato de interposição devem ser imediatamente recolhidas em dobro.

O próprio artigo 1.007 em seu parágrafo 5º explicita ainda que não havendo o recolhimento correto na forma dobrada, é vedada a complementação:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

Por fim, o citado §7º do artigo 33 da lei de Custas do Estado do Pará trata de complementação de porte de remessa e retorno, ou seja, de taxa necessária para envio de processo pelo meio físico, o que não se aplica ao caso concreto onde o trâmite do processo é eletrônico. Veja-se do disposto na legislação:

Art. 33. Na interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, sob pena de deserção, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

§ 7º. Na hipótese de recolhimento a menor da despesa de remessa e retorno dos autos, o interessado deverá ser intimado para recolher o seu complemento, sob pena de deserção.

Não há, pois, incompatibilidade entre os dispositivos. Pelo contrário, ambos coexistem harmonicamente, cada qual em seu campo de incidência.

Dessa forma, estando constatado que a decisão embargada não contém omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração posto que não houve OMISSÃO ou CONTRADIÇÃO no ACORDÃO, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025